Tribunal: TJSP
Processo: 0000420-90.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000420-90.2016.8.26.0536, da Comarca de Praia
Grande, em que é apelante/apelado FÁBIO FARIAS DE JESUS,
é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao apelo defensório, a fim de reduzir
as penas impostas a FÁBIO FARIAS DE JESUS para 01 (um)
ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado; e
deram provimento ao recurso ministerial para alterar o regime
prisional inicial para a modalidade fechada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0000420-90.2016.8.26.0536 VOTO No 44859
Comarca: Praia Grande (Ação Penal no 0000420-90.2016.8.26.0536)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelantes/Apelados: FÁBIO FARIAS DE JESUS
JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
FÁBIO FARIAS DE JESUS,
inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de dois anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de
quinze dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal (fls. 422/425), apela (fls. 445/456),
postulando
absolvição,
sob
alegada
insuficiência probatória ou pela ausência de
dolo.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para a modalidade culposa ou
o abrandamento das reprimendas.
Igualmente
irresignada,
recorre a JUSTIÇA PÚBLICA (fls. 436/441),
buscando a modificação do regime inicial para
fechado.
Contra-arrazoados os apelos

(fls. 468/477; 481/485), em seu parecer a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo defensório e
provimento
do
apelo
ministerial
(fls.
495/500).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória
que, no dia 05 de março de 2016, na Avenida
Pedro Américo, Trevo, cidade e Comarca de
Pria Grande, o apelante conduzia, em proveito
próprio, motocicleta Honda/CBX 250 Twister,
de propriedade da vítima D.S.F., que sabia
tratar-se de produto de crime.
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Silente na polícia (fls. 11), em
juízo
o
réu
admitiu
a
propriedade
da
motocicleta, alegando que a comprou em um
leilão de rua, tendo pago a quantia de R$
600,00, sem qualquer documentação. Negou
saber que o bem era produto de roubo (fls.

363/364).
Contudo,
sua
versão
exculpatória restou desmentida no conjunto
probatório.
Com
efeito,
a
partir
da
análise acurada dos elementos de convicção
carreados ao longo de toda a persecutio
criminis, vê-se estarem bem provadas, na
espécie, a autoria e a materialidade infracional
(fls.
04/11,
14/16,
17/18,
44/45,
353,
361/364), merecendo especial destaque o
depoimento do miliciano André Francisco
Araujo da Silva (fls. 05, 362), o qual relatou ter
sido o responsável pela prisão em flagrante do
agente, na posse da res furtiva. Narrou que,
em patrulhamento, deu ordem de parada e os
indivíduos que ocupavam a moto, que era
conduzida pelo réu, tentaram se evadir. Na
abordagem, verificou, pela pesquisa do número
de chassis, que se tratava de produto de roubo.
No mesmo sentido, o relato do policial militar
Salustiano Vieira de Lima Neto (fls. 07, 353).
Anote-se o B.O. de fls. 44/45,
que
comprova
o
roubo
da
motocicleta

pertencente à vítima Dorival dos Santos Filho.
Ademais,
não
trouxe
o
apelante qualquer prova que pudesse ilidir sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Examinando-se
as
especificidades
da
hipótese
vertente

notadamente a alegação de o acusado ter
comprado
uma
motocicleta,
em
leilão
realizado na rua, sem qualquer documentação
nem indicação do vendedor, por valor irrisório
(veículo avaliado pela tabela Fipe em mais de
R$ 4.000,00), claro se afeiçoa o dolo do
agente, restando insubsistente a alegação
defensiva, no sentido de que ele desconhecia a
origem espúria do bem receptado.
Daí porque não há falar em

desclassificação para o delito de receptação
culposa, como requer a combativa defensoria.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o acusado praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta
em
tela,
bem
assim
(ii)
a
responsabilidade de tal agente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,

caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e diante da robustez do acervo
fático-probatório
produzido
pelo
Parquet,
conclui-se que nenhum dos argumentos de
mérito deduzidos pela combativa defensoria
está a merecer acolhimento.
Contudo,
no
tocante
às
reprimendas impostas, a r. sentença demanda
pequeno reparo em favor do recorrente.
Inicialmente,
tem-se
que,
diante das circunstâncias e consequências da
hipótese vertente (que em nada discrepam
daquilo que sói acontecer) e da nota de mau
antecedente (uma condenação anterior), não
se justifica a fixação da pena-base na terça
parte acima do piso legal como operado em
Primeira Instância
, mostrando-se suficiente
a estipulação do paradigma na sexta parte
acima do patamar mínimo cominado à espécie.
Em
seguida,
na
segunda

etapa, presente a circunstância agravante da
reincidência, não se tratando de reincidência
específica, e em sendo uma só condenação,
mais proporcional adotar o acréscimo de 1/6
(um sexto).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, à míngua de causas de
aumento ou diminuição, recalculadas, restam
as reprimendas definidas em 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, atualizado.
A
seguir,
ausentes
os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, agiu
com acerto o d. magistrado ao não substituir a
pena privativa de liberdade restritiva de
direitos.
Por fim, no que concerne ao
regime prisional imponível à espécie, há que
se
modificar
a
modalidade
inicial
para
fechada, nos termos do apelo ministerial pois,
verificando-se
as
especificidades
do
caso
concreto (receptação de motocicleta), e as
circunstâncias pessoais do recorrente (maus

antecedentes e reincidência), o regime mais
gravoso é o único que se mostra suficiente
para reprovação e prevenção do crime.
Embora o delito não tenha
sido cometido com violência ou grave ameaça,
mostra-se correta a fixação de tal modalidade,
considerando que o acusado registra contra si
condenações anteriores, e tendo em vista que
as penas anteriormente aplicadas não foram
suficientes para prevenir a prática de novos
crimes, justificando-se a imposição com vistas
a se impedir que continue delinquindo.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial provimento ao apelo defensório, a fim
de reduzir as penas impostas a FÁBIO FARIAS
DE JESUS para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo,
atualizado; e dá-se provimento ao recurso
ministerial para alterar o regime prisional
inicial para a modalidade fechada.

GUILHERME G. STRENGER
Relator